Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-56.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDETE DA SILVA - CPF: 908.524.861-20 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de cobrança de indenização securitária e dano moral, sob o fundamento de prescrição da pretensão, por já ter transcorrido mais de um ano desde a ciência inequívoca da invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, “b”, do CC/2002 foi corretamente reconhecido; e (ii) se a parte autora teve ciência inequívoca da invalidez laboral em momento anterior ao ajuizamento da ação, de modo a ensejar a extinção do feito por prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, sintetizada na Súmula 278, estabelece que o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora se inicia na data em que obtiver ciência inequívoca da incapacidade.

4. Os elementos constantes nos autos revelam que desde 2014 o autor era portador de diagnóstico médico conclusivo quanto à sua limitação funcional, evidenciado por exames e recomendações de afastamento profissional por tempo prolongado, sem melhora clínica.

5. Ausente comprovação de pedido administrativo ou negativa da seguradora, não há causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6. A ação foi proposta somente em 2023, mais de oito anos após a ciência da invalidez, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%), contudo suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita deferida à recorrente.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para pleito de indenização securitária é de um ano, com início na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A ausência de pedido administrativo impede a suspensão do prazo prescricional. 3. Reconhecida a ciência da invalidez desde 2014 e proposta a demanda apenas em 2023, configura-se a prescrição da pretensão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

CLAUDETE DA SILVA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA”, movida pela ora recorrente em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Prolatada Sentença (ID. 247771196) nos termos:

“
III – Dispositivo

Ante o exposto,
RECONHECE-SE
a prescrição do pedido de recebimento da indenização securitária, razão pela qual julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vide art. 82, § 2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.”

Em suas razões recursais (ID 247771198), a parte apelante apresenta tese de
reforma da sentença sob a alegação de que tomou conhecimento inequívoco da invalidez por laudo pericial, em data posterior a que sentença tomou como referência
.

Acusa que anteriormente não tomou conhecimento da invalidez por não haver perícia médica nesse sentido.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a interpretação mais favorável ao consumidor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar o reconhecimento de prescrição e Julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 247771201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária sob o contexto de que aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo por meio de sua empregadora, com desconto mensal direto em folha de pagamento, desde a admissão em 12/12/2011.

Narra que em 03/04/2012 sofreu grave acidente de trabalho no desempenho de sua função como retalhador de carne, submetido a ambiente insalubre, jornada exaustiva e ausência de equipamentos de proteção individual e ergonômicos.

Faz prova pelos laudos médicos acostados aos autos, a demonstrar a existência de incapacidade funcional permanente, com comprometimento de membros superiores (ombros e punhos) e da coluna lombar.

Alega que a doença adquirida decorre diretamente das condições laborais, estando equiparada a acidente do trabalho, nos moldes do art. 21, I e alínea “d”, da Lei no 8.213/91.

Afirma que a negativa de cobertura securitária constitui prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque a apólice contempla cobertura por invalidez permanente por acidente, sem exclusão expressa de doenças ocupacionais.

Requer seja reconhecido o direito à indenização securitária, nos termos do contrato firmado, com eventual condenação também em danos morais.

Em contrapartida a Seguradora requerida apresentou contestação afirmando não ter encontrado pedido administrativo de pagamento de indenização. E em prejudicial de mérito, pugna pela ocorrência de prescrição.

No mérito, afirma que as debilidades decorrem de doença e não de acidente pessoal. Igualmente afirma que a indenização é devida quando causada por acidente pessoal, não podendo equiparar eventual doença laboral ao acidente pessoal, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

O juízo do feito sob o fundamento de “ciência inequívoca da sua incapacidade laborativa desde 2014”, reconheceu a ocorrência da
prescrição do pedido de recebimento de indenização securitária
, e julgou improcedentes os pedidos da Inicial.

Insurgem-se a parte autora contra a sentença ao argumento de que à época (2014), não possuía conhecimento inequívoco da incapacidade laborativa por ausência de laudo pericial médico a atestar a doença/acidente. Pretende o afastamento da prescrição.

É cediço e pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que
a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano
, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do Código de Processo Civil e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral. (TJMT. RAC 1004246-26.2020.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 28/08/2024. Publicação: 30/08/2024). Sem negrito no original.

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1o, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). (TJMT. RAC 1022137-35.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 09/12/2022).

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, em seu histórico de doença degenerativa na cabeça umeral, foi submetida a exames médicos com referência no ano de 2014 (ID. 247771156), com diagnóstico de “Tendionopatia do supraespinhal associada a delaminação intersticial de sua fubras..., tendinopatia do subescapular e infraespinhal, bursite subacromial/subdeltóidea e outro.

No ano de 2015 seguiu com os exames médicos ao diagnóstico da permanência da doença degenerativa sem melhora clínica, a conclusão de tendinite/tendinose e outros:

Observa-se que em data de 28/05/2015 o ortopedista e traumatologista ao constatar por laudo médico que a paciente apresentava quadro progressivo e sem melhora clínica, além de solicitar o afastamento do trabalho por 90 (noventa) dias – CID: M751, por não ter condições de retornar ao trabalho, solicitou outras avaliações para fins de auxílio doença, conforme imagem do relatório médico abaixo colacionado (ID 233888157).

Destarte, não obstante as razões recursais da apelante de que não tinha ciência da doença por ausência de laudo médico, em consulta realizada nos autos da demanda, vislumbra-se que a parte apresentou laudo médico desde 2014, com indicação de incapacidade laboral para o trabalho que se seguiram nos anos seguintes.

Assim, constata-se que a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida desde outubro/2014, sendo a demanda ajuizada apenas em outubro/2023, restando, portanto, decorrido o prazo prescricional.

Importante consignar, também, que o eventual pedido administrativo de indenização securitária suspende o prazo prescricional até a negativa da Seguradora, no entanto, não consta dos autos a demonstração de que a Apelante tenha apresentado esse pedido administrativo, tampouco, juntou a comprovação de que houve negativa de tal pedido administrativo pela Apelada.

Portanto, a pretensão da autora/apelante encontra-se fulminada pela prescrição, pois a ação postulando a indenização securitária foi ajuizada apenas 8 anos após a constatação inequívoca da doença degenerativas (CID M658, M751, M755 e M150), não havendo razão jurídica para reforma da sentença recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento precedente desta eg. Câmara.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1o, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco como ato atentatório ao exercício da jurisdição, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, sendo inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1009131-82.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025